Tribunal: TJMT
Processo: 1012824-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1012824-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JACKELINE DE MIRANDA MENDES
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS
VISTO
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Jackeline de Miranda Mendes, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que indeferiu a liminar vindicada nos autos do Mandado de Segurança n. 1000742-49.2020.8.11.0026, impetrado contra o ato, supostamente ilegal, atribuído ao município de mesma denominação.
Sustenta a agravante ter sido aprovada no concurso realizado pela Prefeitura Municipal de Arenápolis, regulado pelo Edital n. 01/2019, no qual obteve a 2a (segunda) colocação para o exercício do cargo de enfermeira.
Afirma que a existência do direito subjetivo a nomeação decorre da necessidade do Município possuir no mínimo 04 (quatro) enfermeiros efetivos laborando no Pronto Atendimento (24h), bem como da ilegalidade do exercício do cargo de enfermeiro junto ao Pronto Atendimento através de credenciamento por parte de 08 (oito) Servidores Comissionados e 01 (um) servidor comissionado na Secretaria Municipal de Saúde listados nos itens anteriores, em preterição aos classificados no Concurso Público no 01/2019.(id. 46638978)
Com essas considerações, afirmando atender aos requisitos necessários a tal fim, pretende o deferimento da tutela liminar recursal, com vistas a ver a autoridade impetrada compelida a proceder à sua imediata nomeação.
É a síntese.
DECIDO.
2. Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
No que tange ao efeito ativo, sabe-se que este somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Analisando os fundamentos do agravo, como também a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece deferimento, um vez que embora relevantes os fundamentos em que se assentam o direito alegado, não se evidencia o risco de dano grave ou de difícil reparação, se analisada a questão por ocasião do exame de mérito.
Outrossim, verifico que um dos quesitos analisados na decisão combatida foi a vigência do certame, isto porque o administrador tem todo o prazo de validade do certame para nomear os candidatos.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA CLASSIFICADA ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - CONCURSO COM PRAZO DE VALIDADE EM VIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL - SEGURANÇA DENEGADA. - Considerando que a impetrante foi classificada além do número de vagas previstas no edital, e tendo em vista que o concurso ainda está com o prazo de validade em curso, não há como falar em direito líquido e certo à nomeação.
(TJ-MG - MS: 10000170143515000 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 27/07/2017, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 29/09/2017). [Destaquei]
Assim, em que pese à argumentação apresentada pela agravante nesta fase de cognição não exauriente, o periculum in mora se mostra duvidoso, até mesmo porque como cediço, dentro da sua validade a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade, assim o indeferimento da antecipação de tutela vindicada se torna medida impositiva.
3. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito ativo almejado.
4. Comunique-se o juízo monocrático sobre o teor dessa decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC.
5. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
6. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, do CPC).
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora